Tribunal: TJDFT
Processo: 0734633-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO HOMOLOGADO. DEPÓSITO EM JUÍZO. INVIABILIDADE.
I – A penhora no rosto dos autos dirige-se apenas a valores depositados nos autos, que estejam à disposição do Juízo, não alcançando verba decorrente de acordo firmado entre as partes, homologado pelo Juízo, em que se convencionou outra forma de pagamento do débito. Inviável acolher o pedido do agravante-credor, que pleiteia a alteração de acordo do qual nem sequer fez parte, com o intuito de assegurar o recebimento dos valores que lhe são devidos.
II – Agravo de instrumento desprovido.